Tribunal: STJ
Processo: 0395485-93.2008.8.09.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1818963 - GO(2021/0006785-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADAIR HENRIQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
DYOGO CROSARA - GO023523
LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - GO034601
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DE PRESTAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SUPERVENIÊNCIA
DA
E DO TEMA N.
DOLO
LEI N. 14.230/2021
1.199/STF.
ESPECÍFICO. NECESSIDADE.
1. "Os arts. 1o, § 2o, e 11, § 1o, da LIA, com as alterações feitas pela
passaram a exigir o dolo específico para a
Lei 14.230/2021,
configuração da improbidade administrativa, não bastando a mera
voluntariedade do agente. Caso concreto em que o acórdão é
" (
categórico ao reconhecer a presença do dolo genérico apenas
,
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.302.529/PE
Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
DJEN de
.
26/5/2025,
29/5/2025)
2. Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, ao
assentar que a tese constante do Tema n.
não se refere à
1.199/STF
necessidade de comprovação do dolo específico do agente
condenado pela prática de ato de improbidade administrativa,
divergiu da jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser
reformado.
3. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54036280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 363e15ef-749c-418a-b914-2cb938b441b3

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 363e15ef-749c-418a-b914-2cb938b441b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1818963 - GO (2021/0006785-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADAIR HENRIQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
DYOGO CROSARA - GO023523
LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - GO034601
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DE PRESTAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021
E DO TEMA N. 1.199/STF. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE.
1. "Os arts. 1o, § 2o, e 11, § 1o, da LIA, com as alterações feitas pela
passaram a exigir o dolo específico para a
Lei 14.230/2021,
configuração da improbidade administrativa, não bastando a mera
voluntariedade do agente. Caso concreto em que o acórdão é
" (
categórico ao reconhecer a presença do dolo genérico apenas
,
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.302.529/PE
Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
DJEN de
.
26/5/2025,
29/5/2025)
2. Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, ao assentar
que a tese constante do Tema n. 1.199/STF não se refere à
necessidade de comprovação do dolo específico do agente condenado
pela prática de ato de improbidade administrativa, divergiu da
jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.
3. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52780696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: 2e256cf1-929e-4a6d-9c83-4798b1862826

O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de
Ministério Público do Estado de Goiás
fls. 3.083/3.088, que deu provimento ao recurso especial, sob o fundamento de, "[n]a
hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao assentar que a tese constante do
não se refere à necessidade de comprovação do dolo específico do
Tema 1.199/STF
agente condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, divergiu da
jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o
" (fl. 3.088).
acórdão recorrido merece ser reformado
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) a
condenação do agente público foi reconhecida pelo Tribunal
com base nos arts. 10,
a quo
, e 11, II, da
tendo sido expressamente afirmada a conduta dolosa,
caput
Lei n. 8.429/1992,
devendo o elemento subjetivo específico ser extraído das circunstâncias objetivas dos
autos, à luz dos arts. 11, § 1o, e 1o, §§ 2o e 3o, da
(II) o dolo pode ser
Lei n. 8.429/1992;
inferido de dados empíricos, consoante a orientação de que "o conhecimento, a intenção ou
[...]
" (art. 28 da
o propósito
poderão inferir-se de circunstâncias fáticas objetivas
Convenção de Mérida), não se exigindo prova psíquica direta; (III) o especial fim de agir
não configura inovação absoluta, pois já estava ínsito em condutas patrimoniais e de
obtenção de vantagem, sendo demonstrado, no caso, por atrasos premeditados e
parcelamento de débito já pago, circunstâncias que revelam intuito de benefício indevido;
(IV) a aplicação imediata das alterações da
deve ser realizada pelas
Lei n. 14.230/2021
instâncias ordinárias, competentes para a valoração fático-probatória, inclusive para
continuidade típico-normativa e reenquadramento no
da
sendo
art. 11
Lei n. 8.429/1992,
possível, no caso, reconhecer a permanência objetiva e subjetiva da improbidade e, por
conseguinte, manter a obrigação de ressarcimento ao erário.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 3.110/3.120.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Em
foi publicada a Lei n. 14.230, que promoveu significativas
25/10/2021,
alterações na Lei n. 8.429/1992.
Ora, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
,
ARE n. 843.989/PR
assentou a presença de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das
disposições da mencionada
(
, acórdão publicado no DJe
Lei n. 14.230/2021 Tema n. 1.199
de
.
4/3/2022)
Documento eletrônico VDA52780696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: 2e256cf1-929e-4a6d-9c83-4798b1862826

Em
a Suprema Corte concluiu o julgamento daquele recurso
18/8/2022,
extraordinário com agravo, fixando as seguintes teses de repercussão geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do
Lei 14.230/2021
ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO,
Lei 14.230/2021
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É possível inferir, portanto, que a Excelsa Corte, no julgamento do Tema n.
, não chegou a examinar e, logicamente, não determinou a aplicação retroativa do
1.199
novo rol taxativo das condutas ímprobas que atentam contra princípios da Administração,
na redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
Ocorre que, em momento posterior, o Plenário do STF assentou que as "
alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
" (
,
sem condenação transitada em julgado ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED
Relator: Ministro Luiz Fux, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
Nessa mesma linha de percepção, sobressai o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO
LEGAL
EXPRESSA.
NECESSIDADE
DE
EFETIVO
PREJUÍZO.
RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO
IMEDIATA.
1. A
que alterou profundamente a
passou a
Lei n. 14.230/2021,
Lei n. 8.429/1992,
prever, como condição à configuração do ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário, o efetivo e comprovado prejuízo ao patrimônio público.
Documento eletrônico VDA52780696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: 2e256cf1-929e-4a6d-9c83-4798b1862826

2. A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.929.685/TO,
consolidou o entendimento de que os processos ainda em curso, versando sobre a
mesma questão, devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que
reclama o dano efetivo, hipótese inocorrente no caso dos autos.
3. A conduta ímproba amparada em dolo genérico foi revogada pelo novo
diploma legal que alterou a LIA, passando a exigir o dolo específico.
4. No caso, o Tribunal de origem asseverou que o Ministério Público não
comprovou a existência do dolo específico na conduta imputada aos réus,
porquanto não houve a clara intenção em ofender os princípios administrativos.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.728.544/GO
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

O mesmo entendimento vem sendo perfilhado quanto à necessidade da
presença de dolo específico (e não apenas genérico) nas condutas dos réus. Vejam-se, nesse
sentido, as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
APLICABILIDADE DA
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
LEI 14.230/2021.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE COM BASE EM DOLO GENÉRICO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Acórdão originário a manter a condenação do embargante por ter deixado de
apresentar os relatórios de gestão fiscal ao órgão responsável pela fiscalização
das contas (TCE/PE), atentando, contra os princípios da administração (art. 11,
caput e inciso IV, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
3. Os arts. 1o, §2o, e 11, §1o, da LIA, com as alterações feitas pela Lei 14.230/2021,
passaram a exigir o dolo específico para a configuração da improbidade
administrativa, não bastando a mera voluntariedade do agente. Caso concreto em
que o acórdão é categórico ao reconhecer a presença do dolo genérico apenas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar
provimento ao agravo interno e prover o recurso especial, julgando improcedente
o pedido condenatório por improbidade administrativa.
(
, Relator
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.302.529/PE
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
26/5/2025,
de
)
29/5/2025.

Documento eletrônico VDA52780696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: 2e256cf1-929e-4a6d-9c83-4798b1862826

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO
IMEDIATA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da

Lei n. 14.230/2021, em especial, no
tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente teve a repercussão geral julgada pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021,
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal
aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
9/5/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do
a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR- segundo-EDv-
Tema 1.199/STF,
ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021,
decorrente da revogação (naquele caso, tratava- se de discussão sobre o art. 11
da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11
da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada
em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi
revogada pela
pelo que deve receber rigorosamente o mesmo
Lei n. 14.230/2021,
tratamento.
6. Sobre a questão da presença da identificação do dolo pela instância de origem,
existem três situações mais comuns que chegam a esta Corte: a) a primeira diz
respeito aos casos em que o juízo a quo identifica a presença do elemento doloso,
mas não explicita qual a modalidade do dolo (se específico ou genérico); b) a
segunda hipótese se opera quando a decisão recorrida expressamente afirma que
o dolo é genérico, seja se limitando a concluir dessa maneira (sem examinar a
presença do dolo específico), seja afirmando categoricamente que não está
presente o dolo específico; c) o terceiro caso é quando o julgado impugnado
claramente fala que está presente o dolo específico.
7. Em cada um desses casos esta Corte deve adotar uma providência diferente: 1)
na hipótese do item "a", os autos devem ser devolvidos à origem para que
reexamine o caso e se manifeste expressamente sobre a presença do dolo
específico que, se não estiver presente, deverá levar à improcedência do pedido;
2) no caso do item "b", não há necessidade de retorno dos autos à instância
originária, sendo possível que o pedido seja julgado improcedente no próprio
STJ, porque ausente o elemento subjetivo especial necessário à configuração do
Documento eletrônico VDA52780696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: 2e256cf1-929e-4a6d-9c83-4798b1862826

ato ímprobo; e 3) na situação do item "c", também não há necessidade de
devolver os autos ao juízo
, cabendo a esta Corte entender presente o
a quo
elemento subjetivo (pois a revisão da questão esbarraria no óbice da Súmula 7 do
STJ) e examinar os demais pontos do recurso ou incidente processual em trâmite
neste Tribunal.
8. No caso presente, a conduta delineada pelo TJ/MG evidencia o dolo genérico
(item "b"), pelo que ausente elemento essencial para a configuração do ato
ímprobo.
9. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.329.883/MG
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
11/11/2024.

Como antes asseverado, na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de
origem, ao assentar que a tese constante do Tema n. 1.199/STF não se refere à necessidade
de comprovação do dolo específico do agente condenado pela prática de ato de
improbidade administrativa (fl. 2.727), divergiu da jurisprudência pacífica desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52780696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:10
Código de Controle do Documento: 2e256cf1-929e-4a6d-9c83-4798b1862826

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.818.963 / GO
Número Registro: 2021/0006785-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03954859320088090018 200804436740 39548593 3954859320088090018
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAIR HENRIQUES DA SILVA
ADVOGADOS : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
DYOGO CROSARA - GO023523
LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - GO034601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADAIR HENRIQUES DA SILVA
ADVOGADOS : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
DYOGO CROSARA - GO023523
LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - GO034601
Documento eletrônico VDA54008878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: 9d07d8f9-f322-4479-8fbb-f6ca55a0eb94

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: 9d07d8f9-f322-4479-8fbb-f6ca55a0eb94